Tribunal: STF
Processo: ARE 674791
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria e pensões. Emenda Constitucional 41/2003. Incidência sobre fatos geradores ocorridos antes de sua vigência. Impossibilidade. Precedentes da Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.